Tribunal: TJPA
Processo: 0002789-14.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002789-14.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0002789-14.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – PE 76696-A

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – SP 178033A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. FRAUDE BANCÁRIA. ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexistência do comprovante de recebimento do valor pelo recorrente/consumidor. Ônus da instituição financeira.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito, este consubstanciado no desconto indevido de empréstimo fraudulento.

3.

A privação de verba de caráter alimentar transcende os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

4.

A fixação do quantum indenizatório referente ao dano moral deve atender aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

A restituição em dobro dos valores descontados se mostra devida em casos de fraude comprovada, conforme comando previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar integralmente a sentença, nos termos do voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0002789-14.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – PE 76696-A

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – SP 178033A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Na exordial - ID nº 10569064, o autor, ora apelante, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de empréstimo consignado no valor de R$ 676,24 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Informa que o valor do suposto empréstimo deveria ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,30 (dezenove reais e trinta centavos), debitadas desde junho/2015, vinculados ao contrato nº 804265850.

Afirmou não ter realizado o empréstimo com a instituição financeira, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, com a instituição de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de débito sobre os proventos.

No mérito, pleiteou a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mais, requereu a gratuidade judiciária e inversão do ônus de prova

Na decisão – ID 10569070, o Juízo de 1º Grau
deferiu a gratuidade judiciária, a inversão probatória, assim como a tutela de urgência pleiteada pelo autor/apelante
,
determinando à instituição financeira a suspensão dos descontos em consignação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de débito.

A instituição bancária apelada, apresentou contestação - ID n º 10569083.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10569108) que julgou totalmente improcedente a pretensão, assentando como efetivada a contratação e creditado o valor, fixando, na oportunidade, multa de 5% em razão da litigância de má-fé.

Consta ainda, no decisum, a condenação do autor em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

Irresignado,
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
manejou recurso de Apelação - ID n° 10569112, sustentando a necessária reforma da Sentença
.

Alegou que a instituição bancária não juntou documento que evidenciasse a contratação, nem tampouco apresentou comprovante de transferência do valor do empréstimo, portanto, não sendo devidos os descontos.

Reafirmou o cabimento do pleito indenizatório ante a caracterização de empréstimo fraudulento e a incidência indevida dos descontos sobre a já limitada aposentadoria, ao argumento de que não houve contratação e nem comprovação documental pela instituição financeira do valor creditado, pugnando pela
restituição em dobro dos descontos havidos e a indenização por danos morais.

Em consequência, sustenta o não cabimento de litigância de má fé reconhecida na sentença, pois que não comprovado pelo réu (apelado) a regularidade do empréstimo nem mesmo a transferência de valores, não havendo que se falar, portanto, em má fé na propositura da ação.

Em contrarrazões – ID nº 10569117, a instituição bancária apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante de pagamento das custas do processo face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A
quaestio juris
devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste
em avaliar se o Juízo de 1º Grau agiu corretamente ao
julgar improcedente os pedidos autorais
, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante do valor do empréstimo. Cabe também, avaliar a correção na condenação em litigância de má-fé, além de custas e honorários.

Passa-se, pois, à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

Assinalo, de início, que o recurso comporta
provimento.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante, ao contrário do disposto na sentença a quo, efetivamente não comprovou a validade da contratação, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como, em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, apresentar prova de que o negócio foi realizado de forma legal e sem qualquer vício de consentimento.

Neste sentido, importante ressaltar que o
banco afirmou em sua contestação que o valor do empréstimo fora disponibilizado ao cliente por meio de ordem de pagamento. No entanto, não trouxe aos autos documento que comprove o recebimento da ordem de pagamento e com a respectiva assinatura do beneficiário. Ora, é induvidoso que referido documento deveria estar em poder da instituição financeira, pois constitui sua prova de que a ordem teria sido devidamente cumprida com o recimento dos valores pelo consumidor.

Em outras palavras, tratando-se da modalidade ordem de pagamento, caberia ao banco apresentar documento bancário que comprovasse o recebimento dos valores pelo consumidor. Entretanto, quanto a este ônus o banco não se desincumbiu.

Pelo que se infere da contestação, o banco acostou no corpo da peça de defesa tão somente print da dela do sistema interno (ID 10569083, pág. 5), com os dados do contrato, informando que a forma de pagamento seria “ordem de pagamento ao banco”, sem, contudo, juntar qualquer recibo de que os valores teriam sido efetivamente entregues ao consumidor.

Assim, não se mostra pertinente transferir a responsabilidade da prova ao juízo como pretendia o banco.

A falta de prova da disponibilização do dinheiro ao autor evidencia que o contrato apresentado foi simulado e que toda operação é uma fraude.

A relação que envolve empréstimo bancário só se consuma com a formalização do instrumento contratual acompanhado da efetiva tradição do dinheiro emprestado. Isso, data venia, não restou comprovada no caso em tela.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do empréstimo pelo apelante, nem tampouco a utilização dos valores pelo apelado de modo a justificar as cobranças realizadas, pois, como já foi dito, o banco não comprovou a entrega do dinheiro ao destinatário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NA SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, trouxe apenas cópia do contrato avençado, mas não juntou comprovante regular de transferência bancária ou qualquer outro documento do valor da operação apontado na inicial, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Já a apelada, por outro lado, apresentou os seus extratos referentes ao período de 28/11/2012 a 29/07/2013, comprovando que não houve creditamento do montante questionado nas contas de titularidade da autora. 3. Verificado o prejuízo e não tendo o banco apelante comprovado a inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva da parte autora, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da indenização: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. 4. O valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença recorrida não deve ser reduzido, tendo em vista que foi fixado de forma ínfima para reparar os danos sofridos pela apelada, que teve impacto na sua renda por conta dos descontos indevidos. 5.
A instituição financeira não demonstrou a ordem de pagamento e o efetivo comprovante de recebimento, de forma que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o valor supostamente recebido pela recorrida
. Desse modo, não se pode deferir o pedido de devolução de valores, tendo em vista que em nenhum momento foi demonstrado que a apelada recebeu alguma quantia. 6. Recurso do conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator. (TJ-CE - AC: 00500584020208060203 Ocara, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Isto posto, merece reparo a sentença de 1º grau para que seja declarada a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante ao pedido de condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença deve ser reformada por conta da declaração de inexistência de relação jurídica.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, de maneira que entendo que os descontos na conta da parte apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato realizado mediante fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que merece reforma a sentença para condenar o banco apelado a devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados na conta da apelante/autora e relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, reitero a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU E J
ULGAR PROCEDENTE
o pedido, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como ao ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC),

afastando, por consequência, a litigância de má fé.

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 31/07/2023